Tribunal: TJDFT
Processo: 0700378-81.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONVENCIMENTO DA PRESENÇA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, POR LEGÍTIMA DEFESA, DE IMPRONÚNCIA E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPROCEDENTES. APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia dispensa a certeza jurídica necessária para uma condenação, bastando o convencimento do Juiz acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, prevalecendo, nessa fase, o in dubio pro societate.

2. No âmbito do Tribunal do Júri, as possibilidades de desclassificação, absolvição sumária e impronúncia são limitadas, sendo admitidas apenas quando a prova for inequívoca e convincente, no sentido de demonstrar que o acusado não praticou crime doloso contra a vida. Por mínima que seja a hesitação, impõe-se a pronúncia, para que a questão seja submetida ao júri, ex vi do art. 5o, inc. XXXVIII, da Constituição Federal, c/c art. 74, § 1o, do Código de Processo Penal.

3. Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, a acusação deve ser admitida e remetida ao Tribunal do Júri para que, no exercício da competência constitucional, decida sobre o mérito.

4. Não ficando demonstradas, de plano, a presença da excludente de ilicitude da legítima defesa ou a ausência de dolo, não há como acolher os pleitos de absolvição sumária, de impronúncia ou de desclassificação para lesão corporal.

5. A qualificadora somente pode ser excluída quando manifestamente improcedente e sem qualquer apoio na prova dos autos, sob pena de invasão da competência constitucional do Conselho de Sentença.

6. Recurso conhecido e desprovido.